Tribunal: TCU
Processo: 026.906/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 911/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, em face de possível irregularidade atribuída ao Procurador da República Diogo Castor de Mattos consistente na veiculação em via pública de conteúdo de promoção e de elogio à operação Lava Jato, da qual era integrante, assim como possíveis irregularidades atribuídas à Corregedoria do Ministério Público Federal (MPF) na apuração da ocorrência. Considerando que, preliminarmente, foi diligenciado o Ministério Público Federal para que se manifestasse acerca dos fatos noticiados; Considerando que, após análise das informações apresentadas, a AudGovernança entendeu que o MPF demonstrou ter adotado as medidas cabíveis para apurar os fatos e concluiu que não restaram configuradas as condutas e os fatos atribuídos ao procurador da república que fossem prejudiciais ao Erário ou que configurassem atos de gestão ilegais ou ilegítimos; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo não conhecimento da representação, uma vez não preenchidos os requisitos de admissibilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação ao Ministério Público Federal e ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.906/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Unidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.